Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001778-43.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: JOSE GUILHERME LEAL RIZZO

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO CONCESSIVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em embargos à execução que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao embargante e determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em demanda envolvendo instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo de instrumento no ponto em que impugna a concessão da gratuidade de justiça, pois a decisão concessiva do benefício não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, sendo cabível o agravo apenas contra decisão que indefere a gratuidade ou que acolhe pedido de sua revogação.
4. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e cliente caracteriza relação de consumo, pois envolve prestação de serviços bancários por fornecedor a destinatário final.
5. A inversão do ônus da prova constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, podendo ser aplicada quando verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.
6. Demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, pessoa idosa e aposentada, diante de instituição financeira de grande porte, mostra-se adequada a redistribuição do encargo probatório para viabilizar a efetiva defesa em juízo.
7. A inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade das alegações do consumidor, tampouco o exime do dever de colaborar com a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. 2. É admissível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em demanda contra instituição financeira quando demonstrada sua hipossuficiência técnica ou econômica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 1.009, § 1º, e 1.015; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 24.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001778-43.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
JOSE GUILHERME LEAL RIZZO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator